Tribunal: TCU
Processo: 012.137/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7318/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.137/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Falqueto Ramos (CPF XXX.264.067-XX); Ana Cristina Estigarribia de Oliveira (CPF XXX.932.410-XX); Claudio Alberto Martins Leal (CPF XXX.458.960-XX); Cleonice Teresinha de Oliveira Moscato (CPF XXX.639.810-XX); Elizabeth do Canto Brancher (CPF XXX.667.299-XX); Geovana Rosa de Oliveira Bitencourt Novais (CPF XXX.790.047-XX); Jozeli Fernandes de Lima (CPF XXX.713.630-XX); Lucimar Correa (CPF XXX.363.587-XX); Rosa Maria Oliveira (CPF XXX.557.000-XX) e Simone de Fatima Durão da Silveira (CPF XXX.270.580-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.